Tribunal: TJDFT
Processo: 0701359-44.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701359-44.2020.8.07.0010 RECORRENTE: MÁRCIO JOSÉ DE ABREU RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO AO POSICIONAMENTO DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DO ART. 59. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. 1/6 SOBRE A PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Correta a sentença que condenou o réu pela prática do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes quando as provas dos autos dão conta da autoria e da materialidade delitivas. 2. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS), na primeira fase e, na segunda fase da dosimetria da pena, o entendimento pacificado do STJ (HC 370184/RS) é no sentido de que é prudente a fixação de 1/6 incidente sobre a pena-base fixada na fase anterior. Majoração acima desses patamares exige fundamentação concreta e específica. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 65 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Aduz que sua pena deve ser diminuída diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Verifico, todavia, que o apelo especial não merece prosperar diante da ausência de interesse recursal, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente, diminuindo a pena diante do reconhecimento da confissão espontânea. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Assim, como a pena mínima em abstrato do crime de furto qualificado é de 2 (dois) anos, a proporção de 2/6 (dois sextos – em razão de duas circunstâncias judiciais) da referida pena mínima equivalem a 8 (oito) meses, de modo que fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além 13 (treze) dias-multa. Na segunda fase, o juiz reconheceu a atenuante da confissão espontânea e reduziu a pena em um sexto. Concordo com a fração aplicada e fixo a pena intermediária em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.” (ID. 44838327 - Págs. 3 e 4). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010